Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Há previsão legal da constrição dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A possibilidade de transformar em dinheiro os direitos aquisitivos em questão confere a eles valor econômico e os torna, pois, perfeitamente sujeitos a penhora. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.